Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA PSIGOLÓGICA. STALKING. RÉU QUE ALEGA SER PORTADOR DE SÍNDROME DE ASPERGER. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A intimidade e a vida privada dos indivíduos possuem proteção constitucional (CF, art. 5o, X). Atenta contra esses direitos a violência psicológica, a perseguição obsessiva, conhecida como Stalking, tipificada como infração penal.
2. Apesar de não ter sido inequivocamente comprovado, o diagnóstico de Síndrome de Asperger, por si só, é insuficiente para, automaticamente, afastar a responsabilidade civil do réu pelos seus atos, sobretudo porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) desatrelou as ideias de deficiência e de incapacidade.
3. Ante a presunção legal da plena capacidade civil; a inexistência de interdição e a comprovação de que o réu exerce com normalidade os atos da vida civil e é capaz de autodeterminar-se e de entender a gravidade dos seus atos, deve ser condenado a indenizar os danos morais sofridos pela autora.
4. Diante das circunstâncias do caso concreto, das condições pessoais e econômicas das partes e da extensão do dano, a quantia fixada na sentença é razoável e proporcional e deve ser mantida
5. Recurso conhecido e não provido.